Tribunal: TJMT
Processo: 0021180-60.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021180-60.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSSAFA & SAMPAIO LTDA - CNPJ: 05.561.179/0001-70 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. DESCONHECIMENTO DO ENDEREÇO ATUAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação manejada pela embargante em face a sentença que rejeitou os embargos à execução declarando a validade da citação por edital.

2. Não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n 1103050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, no tocante à citação por edital no âmbito das Execuções Fiscais – de que essa modalidade de citação somente é cabível quanto não lograrem êxito as outras modalidades de citação ali previstas: a citação pelos correios e por oficial de justiça, a aplicação desse entendimento deve se ater às peculiaridades do caso concreto posto a julgamento.

3. Na situação em foco, a ineficácia da citação via postal, com a devolução do AR não cumprido, deveu-se à mudança de endereço da empresa Executada sem a devida comunicação.

4. Tendo sido frustrada a citação por carta no endereço que, notoriamente, não era mais o domicílio da Executada, é válida a citação por edital, dada a falta de razoabilidade de se determinar a citação por Oficial de Justiça em endereço onde fatalmente não seria encontrada a empresa, o que resultaria em uma diligência infrutífera.

5. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

6. In casu
, verifica-se que não houve o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio legal entre a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização do executado e a data da sentença.

7. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Civil
interposto por ROSSAFA & SAMPAIO LTDA assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos embargos à execução fiscal declarou válida a citação por edital e não reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

VISTOS.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal oferecidos por ROSSAFA & SAMPAIO LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

A Embargante se insurge contra a citação editalícia realizada nos autos da Execução Fiscal movida contra ela, porquanto não esgotadas as demais formas de tentativa de citação, e, portanto, considerada nula.

Assim, tendo em vista que a execução ocorre desde o ano de 2009 sem a devida citação da parte executada, por culpa exclusiva do Exequente Embargado, afirma ser necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nestes termos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade da citação com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução fiscal (ID. 57744140 – págs. 02/11).

A petição inicial foi recebida por este Juízo em 01/10/2019, quando dispensou a garantia do Juízo (ID. 57744140 – págs. 14/15).

O Exequente Embargado se manifestou nos autos pela improcedência dos pedidos inaugurais, argumentando acerca da incapacidade da Defensoria Pública em atuar como curadora especial, por não existir revelia em sede de execução fiscal; bem como defendeu a legalidade e a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 03257/2008, e a sua atuação em busca da satisfação do crédito executado, inexistindo o preenchimento dos requisitos legais aptos a configurarem a incidência da prescrição intercorrente.

Ademais, afirmou ter respeitado todas as exigências legais para uma citação válida, não havendo que se falar em nulidade. Ao final, rememorou que a Emenda Constitucional n.º 80/2014 conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, sendo incabível o recebimento de honorários advocatícios (ID. 57744140 – págs. 16/21).

As partes pleitearam o julgamento antecipado da lide, momento em que o Município de Tangará da Serra/MT impugnou o pedido de gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação do estado de hipossuficiente (ID. 57744140) – págs. 23/28).

A Embargante defendeu sua representação por intermédio de curador especial, pois citada por edital, e reforçou a necessidade do deferimento da justiça gratuita (ID. 58032308).

Após a devida digitalização e integração ao sistema PJe, vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

O feito comporta imediato julgamento, a teor do disposto no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, pois trata de matéria de direito, sendo satisfatória a prova documental já existente nos autos para apreciação das questões fáticas.

Da análise dos fundamentos, conclui-se que razão não assiste à Embargante.

Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal oferecidos com o fito de anular a citação editalícia realizada no dia 22/10/2013, na Ação de Execução Fiscal n.º 0000356-32.2009.8.11.0055, porquanto não realizada previamente a tentativa de citação por oficial de justiça, nos moldes dispostos no § 1-A, do artigo 246, do Novo Código de Processo Civil.

De início, convém pontuar-se acerca da finalidade inerente aos Embargos à Execução. Estes constituem modalidade típica de defesa do Executado que visa a opor-se à demanda executiva em curso.

Alguns doutrinadores como Araken de Assis, Fredie Didier Júnior e Luiz Guilherme Marinoni, bem como o próprio Superior Tribunal de Justiça (1ª Turma, Resp 654.853/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.02.2006, Dj 06.03.2006, p. 177), defendem que os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento autônoma incidental, apta a impedir o prosseguimento de uma demanda executiva.

Para tanto, por intermédio de sua oposição, é permitido questionar-se acerca da existência, validade e eficácia do título executivo, da dívida exequenda ou, até mesmo, do procedimento executivo, com suporte na pretensão declaratória ou constitutiva do Embargante.

Eis as matérias passíveis de serem alegadas, a saber:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

O presente caso baseia-se na nulidade da citação, porquanto dito que realizada sem o esgotamento das modalidades de tentativa de citação pessoal, menos onerosas ao executado.

Sucede-se que em 29/07/2009 (ID. 56209422 – pág. 10), certificou-se nos autos da Execução Fiscal n.º 0000356-32.2009.8.11.0055 que a tentativa de citação por correios teria sido frustrada em razão da Executada Embargante ter se mudado do endereço indicado: Rua Benedito P. Oliveira, n.º 909-N, Centro, Município de Tangará da Serra/MT, CEP: 78300-000.

O endereço descrito acima era o único informado no cadastro da pessoa jurídica, conforme visualiza-se na Certidão de Dívida Ativa n.º 03257/2008, não tendo sido encontrado novo endereço para realização da tentativa de citação por oficial de justiça.

Assim, em razão do citando encontrar-se em local incerto e não sabido, deferiu-se a citação por edital, a fim de possibilitar-se o prosseguimento da demanda.

Anote-se que não há nenhuma irregularidade nos atos adotados pelo Exequente Embargado, pois o próprio artigo 256, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, prevê que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando.

Ademais, o inciso III, do artigo 8º, da Lei n.º 6.830/1980, estatui que“se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

Conforme argumentado pela Embargante, a Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe a necessidade de frustrar-se as demais modalidades de citação para ser cabível a citação por edital na execução fiscal.

In casu,o fato da Embargante não residir no único endereço disponível, conforme documentado pela tentativa de citação por correios, inviabilizou a realização das tentativas de citação por oficial de justiça, sendo imprescindível ao deslinde da demanda a concretização da citação por edital, única via eficaz disponível ao Exequente Embargado.

O Município de Tangará da Serra/MT impugna o fato da representação da Embargada ser feita por meio de curador especial. Entretanto, o artigo 72, do Novo Código de Processo Civil é claro ao assegurar que o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital, enquanto não for constituído advogado, em que a curatela deverá ser exercida pela Defensoria Pública.

Ou seja, é obrigatória a nomeação do curador especial - e não mera faculdade ao Juízo – a fim de velar pela defesa do Executado citado por edital, análogo ao presente caso. Senão, tem-se como nulos todos os atos processuais realizados em sequência, por cercear os direitos ao contraditório e a ampla defesa, estabelecidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal Brasileira de 1988 c/c artigo 7º, do Novo Código de Processo Civil.

Resolvidas as pendências quanto à validada da citação editalícia e da representação da Embargante Executada pela Defensoria Pública, entendo prejudicada o pedido de prescrição intercorrente, dado que a citação interrompe o prazo prescricional, consoante ao artigo 40, da Lei n.º 6.830/1980.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos inaugurais,
ACOLHENDO
os presentes embargos, e, de conseguinte, declaro
EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Pelos indícios probatórios existente na Execução Fiscal n.º 0000356-32.2009.8.11.0055, entendo tratar-se de pessoa hipossuficiente, razão pela qual
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita previstos no artigo 98, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO
a Embargante ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento), conforme teor do artigo 85, § 3º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa, observada a Súmula n.º 14, do E. Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário., conforme preceitua o § 3°, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta sentença à Execução Fiscal n.º 0000356-32.2009.8.11.0055.

Transitada em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de julho de 2023.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

O Recorrente, em síntese, afirma que não foram preenchidos os requisitos necessários para possibilitar a ocorrência da citação por edital, já que, as tentativas de citação por todas as modalidades não foram esgotadas.

Desta maneira, requer o provimento da Apelação, no intuito de que a citação por edital, realizada nos autos originários seja anula e o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Intimada a Fazenda Pública Municipal para apresentar contrarrazões, o prazo decorreu
in albis
conforme certidão de id. 203746633.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso De Apelação,
interposto pelo ROSSAFA & SAMPAIO LTDA, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 0021180- 60.2019.8.11.0055, cujo trâmite ocorre no Juízo Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que declarou válida a citação por edital.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelada, Município de Tangará da Serra ajuizou, em 07.01.2009, a ação executória nº 0000356-32.2009.8.11.0055, em desfavor de Rossafa & Sampaio Ltda., visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n° 03257/2008, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 2.555,45 (dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Ao receber a inicial, em 17.03.2009, o juízo
a quo
, determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo com a informação de “Mudou-se”.

Intimada, a Fazenda Pública Municipal pugnou pela citação via edital, a qual foi deferida e o edital expedido.

De acordo com o que foi consignado no relatório, o único intuito do presente recurso é a reforma da decisão objurgada, a fim de que os embargos à execução opostos nos autos originários sejam acolhidos, e, consequentemente, a citação por edital realizada seja anulada.

Pois bem.

Por se tratar de Execução Fiscal, cujas previsões legais se encontram contidas, em geral, na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicar-se-á o princípio da especialidade, e, por consequência, as modalidades de citação,
in casu
, encontram-se previstas no artigo 8º da mencionada lei.

Desta maneira, veja-se as possibilidades, conferidas por lei, para se citar o Devedor:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 102 (REsp.1.103.050/BA), fixou a tese que
"a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

Na interpretação das hipóteses em que tal frustração encontra-se configurada, vem entendendo o STJ que
"não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida", de tal forma que "cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não" (REsp 1.387.844/ES, 1ª Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 07/05/2015, DJe 17/08/2015).

Em que pese o entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do REsp nº. 1103050/BA quanto a necessidade de esgotamento das modalidades de citação para posterior citação por edital, no presente caso, constata-se que houve tentativa de citação da executada naquele endereço constante do cadastro municipal.

Contudo, tal diligência restou infrutífera com justificativa "mudou-se" lançada na correspondência devolvida (id. 56209422, dos autos executivos n. 0000356-32.2009.8.11.0055).

Nesse sentido cumpre lembrar que a citação pelos Correios é a regra adotada pelo Código de Processo Civil, seria desarrazoado determinar a citação por Oficial de Justiça em endereço em que foi constatada a mudança da executada, uma vez que tal determinação implicaria em maior tempo de tramitação do processo para resultar em uma diligência infrutífera, na medida em que a expedição do mandado para o mesmo endereço importaria em diligência inútil.

Ressalta-se, ainda, que se trata de execução fiscal direcionada contra sociedade empresarial e não pessoa física. Assim, se a empresa deixa de funcionar no local indicado em seu cadastro municipal, não há como realizar busca por outros locais, presumindo-se a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do C. Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento de que,
in verbi
s:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

Outrossim, não se pode perder de vista que a finalidade da citação é dar ciência a parte sobre a existência do processo, oportunizando sua defesa, o que foi bem cumprido no presente feito, haja vista que a executada foi devidamente assistida pelo curadora especial, representante da Defensoria Pública.

Somente no caso de redirecionamento para o sócio-gerente e penhora de bens é que a busca mais detalhada de endereço pode ser exigida, já que necessária à intimação pessoal nos termos do Art. 12, §3º da LEF. Antes disso, contudo, não haveria mais diligências a serem exigíveis para localização da pessoa jurídica, visto não estar mais localizada no endereço do cadastro fiscal, motivo pelo qual a citação por edital se mostrou adequada e legal.

Quanto à prescrição intercorrente, sabe-se que é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Na hipótese em análise, como acima relatado, houve citação por edital do apelado em 22.10.2013 (executórios n° 0000356-32.2009.8.11.0055 que, no id. 56209422, fls. 17 a 19), o que foi suficiente à interrupção da prescrição intercorrente, que voltou a correr no dia seguinte, e somente poderia ser interrompida novamente, conforme orientação jurisprudencial acima consignada, se efetivamente realizada constrição patrimonial em desfavor do contribuinte, ainda que de forma parcial.

In casu
, é possível observar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (id. 56209422, fls. 39 dos autos executórios n° 0000356-32.2009.8.11.0055) e o redirecionamento da execução em face dos sócios, os quais foram citados em 04.04.2019, interrompendo a prescrição.

Assim, havendo a última causa interruptiva da prescrição intercorrente em 04.04.2019, tal somente se consumaria em 04.04.2025. Daí porque, inviável afirmar que tenha ocorrido a prescrição intercorrente.

O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos termos em que proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024